Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – A ciência eletrônica automática de ato processual no sistema PJe, diante da ausência de consulta do ato no prazo previsto na Portaria GC 160/17, supre a intimação eletrônica ou por DJe do Patrono constituído nos autos.

II - O indeferimento da prova oral inútil ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa, art. 370, parágrafo único, do CPC.

III – O cheque sustado ou revogado pelo “motivo 20”, por roubo ou furto de folha em branco, não é título apto a embasar processo executivo, uma vez que não há certeza da obrigação nele estampada, art. 783 do CPC. Assim, é nula a execução, nos termos do art. 803, inc. I, do CPC, cabendo ao credor postular o seu direito em ação de conhecimento.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em desconformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. Verba reduzida.

V – Apelação parcialmente provida.